Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-04.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001402-04.2018.8.14.0008

RECORRENTE: ROSIVALDO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001402-04.2018.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ROSIVALDO DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO: RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO TENTADO. Na fase de pronúncia opera o juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios de autoria ou prova de materialidade delitiva, ficando a cargo do júri popular deliberar acerca do quadro probatório para dirimir eventuais dúvidas acerca das circunstâncias ocorridas no caso analisado. A pretensão de desclassificação do delito para o de lesão corporal somente é viável na fase de pronúncia quando evidenciada de forma concreta a ausência do
animus necandi
, do contrário, compete ao Conselho de Sentença sua análise. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001402-04.2018.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ROSIVALDO DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO: RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROSIVALDO DA SILVA RIBEIRO, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de submetê-lo ao tribunal do júri, ante a ausência de
animus necandi
na conduta criminosa. Requer sua impronúncia e a desclassificação do delito para lesão corporal (art. 129 do CP), ou o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, § 2° do art. 121 do CP.

Decisão mantida, ID-12384023.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do atendimento médico realizado na vítima MANOEL DE JESUS DIAS CARDOSO, ID- 9751059.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima,
MANOEL DE JESUS DIAS CARDOSO
, afirmou, ID-
9751075
: “
(...) que entre 21 e 22 de abril de 2017 não estava em casa, e o acusado abriu a porta, revirou e furtou seus pertences; que sua sobrinha e cunhado viram o acusado levando seus pertences furtados; que em novembro do mesmo ano, pela madrugada o acusado tentou arrombar a porta de sua casa, mas não conseguiu entrar; que na terceira vez, o acusado estava batendo em sua porta e abriu quando foi atacado com a faca em seu pescoço e passou a lhe atacar; que o réu lhe acusou de ter furtado o botijão

e ventilador de sua casa; que o acusado lhe disse com a faca apontada em seu pescoço que teve sorte em não estar com arma de fogo; que o acusado lhe disse “A MINHA TIA TEM DINHEIRO PARA PAGAR UM BOM ADVOGADO ENQUANTO EU ESTIVER NA CADEIA”; que levou facada na sua região torácica; que ficou internado e levou pontos em cada corte; que não conseguiu desarmar o acusado; (...).”

A Testemunha, NADER NORBERTO CORRÊA BATISTA, Policial Militar, afirmou, ID-
9751075:
“(...) que estava de plantão na data do delito; parentes de Manoel denunciaram que o acusado tinha desferidos facadas na vítima; que foi até o local dos fatos e a vítima estava no hospital; que saiu em diligências em busca do acusado; que efetuaram a voz de prisão na residência do acusado;
(...)”

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, torna-se imperativo o julgamento pelo tribunal do Júri, acerca da análise aprofundada do conjunto probatório.

Quanto à pretensão de desclassificação da conduta para lesão corporal leve, art. 129 do CP, tenho que não merece prosperar. Para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível quando estiver nítida a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, eis que se trata do Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, "d".

Ademais, quanto à exclusão das qualificadoras previstas
nos incisos I e IV, § 2°, do art. 121 do CP, ressalto que nesta fase de pronúncia somente se aplica quando não evidenciadas de forma concreta nos autos, caso contrário, compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas acerca de sua existência.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV e VI, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco. Logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.
(
12696747, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-15).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023